Tribunal: TJSP
Processo: 0020791-44.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não se vislumbra a presença dos alegados vícios. Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0020791-44.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCAS DA SILVA MARTINEZ e Interessado JOSE LUCAS JORGE SILVA
CARVALHO, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0020791-44.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no: 0020791-44.2017.8.26.0050/50000
Comarca:
SÃO PAULO
Embargante:
LUCAS DA SILVA MARTINEZ
Embargado:
E. 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
28873
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não se vislumbra a presença
dos alegados vícios. Rejeitados os Embargos de Declaração.
Vistos.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos,
tempestivamente, pelo réu LUCAS DA SILVA MARTINEZ, com base no
artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão de fls.
505/521, registrado sob o no 2020.0000400720, proferido por esta Colenda
Câmara, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
ministerial.
O embargante, às fls. 01/04 do incidente,
busca, em síntese, a rediscussão de provas, com único intuito de
prequestionamento, buscando o preenchimento do requisito necessário ao
processamento dos recursos excepcionais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0020791-44.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
3
De rigor é a rejeição dos presentes embargos de
declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta qualquer vício que
necessite ser sanado.
Primeiramente, observa-se que é pacífico o
entendimento de que os embargos declaratórios têm por finalidade apenas
remediar defeitos de omissão, contradição ou ambiguidade, tornando claro o
acórdão proferido, sem modificar na essência a matéria já objeto de
julgamento, conforme se depreende dos artigos 382 e 619, do Código de
Processo Penal. Entendimento este que é devidamente adotado pela doutrina
pátria:
"não se admitem, por serem impróprios, aqueles em
que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou
explicitação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que
nele ficou claramente decidida, para modificar em sua essência ou substância. Assim, não é
possível, em embargos de declaração, alterar mudar ou aumentar o julgamento. Assim não
fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela decisão
proferida, já está finda a jurisdição" (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed.,
2000, p. 1343).
Ora, os motivos que alicerçaram o v. acórdão
estão expostos, com clareza e objetividade e de forma alguma revelam
qualquer vício, tendo a referida decisão sido alicerçada em todo o conjunto
probatório trazido aos autos e nas circunstâncias do caso concreto.
A par disso, é sabido, que os embargos de
declaração não se prestam para corrigir os fundamentos de uma decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0020791-44.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
4
sendo que a mesma “não está obrigada a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207), devendo
o embargante, portanto e se julgar conveniente, interpor o recurso ou os
recursos cabíveis.
Assim sendo, não há que se falar em qualquer
vício.
Ademais, é clara a intenção do embargante de
rediscutir matéria já examinada, dando aos presentes embargos de declaração
caráter infringente, o que é notoriamente inadmissível.
Nesse sentido:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem modificar a substância, não
se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde da
contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do
julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo
em sua essência ou substância”, bem preleciona o saudoso MIRABETE (Código de
Processo Penal Interpretado, Atlas, 11a edição, 203, p. 1603), com remissão à farta
jurisprudência no mesmo sentido” (JSTF 231/378, 180/349, 210/300, 164/274, etc.).
"os embargos declaratórios, por não terem natureza
infringente, não se prestam para que, por meio deles, o inconformismo do embargante
obtenha o reexame da fundamentação, que pretende juridicamente errônea do acórdão
embargado" (Recurso Extraordinário 141.518, relator Ministro MOREIRA ALVES, RTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0020791-44.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
5
147/687).
Destarte, não se vislumbra qualquer vício a ser
sanado, tendo o v. acórdão se pronunciado expressa e claramente sobre todos
os pontos levantados pelas defesas.
Por fim, inexistindo quaisquer dos vícios que
os autorizem, art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestam os
embargos para suscitar apenas o prequestionamento com vistas à interposição
de eventual recurso.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Havendo motivação suficiente
para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todas as
questões suscitadas pelas partes. 2. Não merecem acolhimento embargos de declaração
cujo único objetivo é a rediscussão da tese defendida pela embargante, com vistas ao
prequestionamento de matéria objeto de recurso a ser interposto. 3. Embargos rejeitados”.
(EDAG
526316/BA;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO 2003/0108848-0, DJ 19/04/2004, p. 172, Relator Min. Castro Meira, 2a
Turma, j. 09/03/2004).
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE ÚNICA DE PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA
OBJETO
DE
POSSÍVEL
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NÃO
ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade. nos termos
do art. 535, I e II , do CPC. 2. O presente recurso não se presta ao rejulgamento da matéria
posta nos autos, porquanto visa, unicamente, completar a decisão quando presente omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0020791-44.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
6
de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade
nas razões desenvolvidas. 3. In casu, o art. 37 da CF prequestionado no recurso consta
textualmente do aresto, mercê de a Corte inadmitir embargos de declaração para
prequestionar matéria conducente ao recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração
rejeitados.” (EDMS 9190/DF ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA 2003/0132767-8, DJ 05/04/2004, p. 188 Relator Min. Luiz Fux, j.
10/03/2004).
Arrematando-se,
para
efeito
de
prequestionamento, não houve qualquer violação a dispositivo do Código de
Processo Penal, do Código Penal, da Constituição Federal, ou de qualquer
súmula proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Via
de
consequência,
pelo
meu
voto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração interpostos, restando
inalterado o v. Acórdão de fls. 505/521, determinando-se seu devido
cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator